Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJULGAMENTO. ART. 1040, II, DO CPC. TEMA 1.170 DO STF. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORES PÚBLICOS. TRÂNSITO EM JULGADO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. TR SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 810 E 1170 DO STF. APLICAÇÃO. RECURSO EM REEXAME CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Reexame do acórdão proferido no agravo de instrumento interposto pelos Exequentes para adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1317982/ES, com repercussão geral (TEMA 1.170), em que foi fixada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
2. O Relator do precedente vinculante referenciado, Ministro NUNES MARQUES, no seu voto, explicitou que a extensão da tese fixada no julgamento do TEMA 1170 abrange todos os encargos remuneratórios (correção monetária e juros), no caso de, na sentença coletiva, com trânsito em julgado, houver fixação de índices superados pela legislação superveniente, incidência do princípio tempus regit actum.
3. O acórdão reexaminado manteve a decisão agravada, a qual determinou a adoção nos cálculos do débito exequendo dos índices remuneratórios fixados no título judicial em execução, que transitou em julgado em 16/11/2012, data anterior ao trânsito em julgado do Tema 810 do STF (03/03/2020).
4. No caso concreto, retifica-se o entendimento anterior externado no acórdão em reapreciação, para se alinhar com a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1317982/ES, com repercussão geral (TEMA 1.170) e determinar a substituição da TR pelo IPCA-E.
5. Acórdão reexaminado retificado. Decisão Agravada reformada.